Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715549-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0701935-69.2017.8.07.0001 movido por IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA, rejeitou a impugnação, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado e determinou a adoção das providências necessárias ao leilão (ID 90882797 – origem). Nas razões (ID 25682801), narra ter sido a avaliação do bem realizada de forma contrária ao que prega o artigo 872 do Código de Processo Civil, pois não foi anexado laudo ao auto de penhora e a vistoria se resumiu a citar a quantidade de cômodos no imóvel, desprezando a existência de duas salas construídas na parte externa, churrasqueira com cozinha e edícula. Aduz não ser razoável aceitar avaliação que utiliza apenas matéria jornalística para estimar o valor do bem, localizado em área privilegiada no Lago Sul. Sustenta a existência de controvérsia na jurisprudência acerca da possibilidade de penhora de imóvel de fiador em contrato de locação. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso para impedir a praça do imóvel penhorado e, no mérito, requer a reforma da decisão para desconsiderar a avaliação feita pelo Oficial de Justiça. Preparo efetuado (ID 25682804). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que rejeitou a impugnação, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado e determinou a adoção das providências necessárias ao leilão. Cumpre ressaltar, de plano, que o presente recurso comporta conhecimento apenas parcial, porquanto a questão relativa à possibilidade ou não de penhora de imóvel de fiador em contrato de locação encontra-se preclusa. Verifica-se que anteriormente foi distribuído o agravo n. 0706425-35.2020.8.07.0000, de Relatoria da nobre Desembargadora Carmelita Brasil, no qual a questão referente à alegada impenhorabilidade do bem imóvel foi discutida. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DO FIADOR. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. DECISÃO DO C. STF. SÚMULA 549 DO C. STJ. Consoante decidido pelo Plenário do c. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 407.688, é possível a penhora do bem de família do fiador, em contrato de locação, sem violação ao artigo 6o da Constituição Federal, conforme excepcionado no inciso VII do art. 3o da Lei n.o 8.009/90. Tal entendimento foi consolidado pelo c. STJ, por meio de recurso repetitivo (Tema no 708), o qual ocasionou a edição da súmula no 549, que assim dispõe, in verbis: “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. (ID 66263507, origem). Dessa forma, resta manifesta a impossibilidade de nova discussão sobre o tema. Portanto, conheço parcialmente do recurso. Tecidas essas considerações iniciais, passo ao exame da matéria conhecida, qual seja, a possibilidade ou não de homologação do laudo de avaliação do imóvel penhorado. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, verifico a presença dos pressupostos justificadores do deferimento do efeito suspensivo vindicado. Compulsando os autos de origem, denota-se ter sido feita a avaliação indireta do bem, isto é, sem o acesso da Oficiala ao interior do imóvel, por não ter encontrado o executado nas diligências. Assim, tomou por base a cópia da matrícula apresentada e anúncios do mercado imobiliário, chegando ao valor de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais). O agravante, por sua vez, colaciona anúncios de imóveis localizados na mesma quadra do bem penhorado, os quais estão avaliados em torno de R$ 7.000.000,00 (sete milhões). Verifica-se, portanto, uma considerável discrepância entre o valor apontado no laudo e a quantia tida como correta pelo agravante, a qual levou em consideração, de igual forma, anúncios do mercado imobiliário. Ademais, vislumbro a urgência do pleito, por ter o decisum determinado a realização do leilão, o que pode tornar irreversível a medida, porquanto passaria a envolver terceiro arrematante. Assim, prudente a concessão do efeito suspensivo até que a matéria seja dirimida por ocasião do exame do mérito, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo até ulterior deliberação. Comunique-se com urgência o juízo agravado. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator